Tribunal: STJ
Processo: 0290350-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1024000 - SP (2025/0290350-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JUNIOR CAPELINE (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS YAGO DA SILVA - SP367477
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
BUSCA VEICULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS.
PROVA ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas
n. 158.580/BA, sobre a matéria referente à busca pessoal e/ou
Corpus
veicular prevista no
do CPP, sedimentou que
art. 244
"não satisfazem a
exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
".
exclusivamente, no tirocínio policial
2. No caso, verifica-se que, com o recebimento de denúncia anônima, foi
realizada uma primeira busca domiciliar, autorizada pelo ora agravado, que foi
infrutífera. Posteriormente os policiais receberam nova denúncia que ensejou
outra abordagem e revista veicular, em frente à casa do genitor do acusado,
sem qualquer elemento concreto que justificasse a medida. Diante da
dinâmica narrada nos autos, extrai-se que a busca veicular foi
justificada unicamente em razão de denúncia anônima, o que, conforme
decidido no Recurso em
n. 158.580/BA, não é apta a ensejar
Habeas Corpus
a abordagem, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem
que ele estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
".
constituam corpo de delito
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51478453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 694da6d8-9c53-4810-bd8a-5a9c025537de

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 694da6d8-9c53-4810-bd8a-5a9c025537de

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1024000 - SP (2025/0290350-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JUNIOR CAPELINE (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS YAGO DA SILVA - SP367477
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
RECURSO
MINISTERIAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
CORPUS
ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS SUSPEITAS. PROVA ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas
n. 158.580/BA, sobre a matéria referente à busca pessoal e/ou
Corpus
veicular prevista no art. 244 do CPP, sedimentou que "não satisfazem a
exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.
g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e
não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
".
exclusivamente, no tirocínio policial
2. No caso, verifica-se que, com o recebimento de denúncia anônima, foi
realizada uma primeira busca domiciliar, autorizada pelo ora agravado, que
foi infrutífera. Posteriormente os policiais receberam nova denúncia que
ensejou outra abordagem e revista veicular, em frente à casa do genitor do
acusado, sem qualquer elemento concreto que justificasse a medida. Diante
da dinâmica narrada nos autos, extrai-se que a busca veicular foi
justificada unicamente em razão de denúncia anônima, o que, conforme
decidido no Recurso em
n. 158.580/BA, não é apta a
Habeas Corpus
ensejar a abordagem, porquanto ausentes fundamentos concretos que
indicassem que ele estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou
".
papéis que constituam corpo de delito
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão de e-STJ fls. 109/118, por meio da qual
concedi a ordem em
assim relatado:
habeas corpus,
Documento eletrônico VDA51199736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:36
Código de Controle do Documento: 07bba3b4-6e14-464f-a346-188fa700b46c

A controvérsia encontra-se bem delimitada no relatório da referida decisão,
nestes termos:
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JUNIOR CAPELINE em
que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito. Recurso defensivo provido em parte,
com redução da pena.
2-) Preliminar de nulidade rejeitada. A denúncia anônima não é causa de
nulidade da prisão em flagrante, se somada a outras diligências realizadas
pelos policiais, com a finalidade de apurar a existência de crime em
andamento. Ela pode dar ensejo a mandados de busca e apreensão
domiciliar, interceptação telefônica e diligências de constatação, por exemplo,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado e atribuível ao
apelante, a impedir a absolvição.
4-) A dosimetria exige ajuste. Na primeira fase, a versão exculpatória pelo
recorrente (que, aliás, provou-se inverídica durante a instrução), embora
repreensível, não constitui circunstância suficiente para a valoração negativa
de sua personalidade. O princípio "nemo tenetur se detegere" (o direito de
não produzir prova contra si mesmo) está consagrado pela Constituição
Federal, art. 5o, inciso LXIII. Ademais, a quantidade de droga apreendida (85
porções de cocaína), embora não seja desprezível, não era exagerada, não
ocorrendo extrapolação das circunstâncias comumente observadas em
delitos dessa natureza. Assim, as básicas devem retornar ao piso: cinco (5)
anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, verificou-
se que o apelante é reincidente (tráfico privilegiado). Deve ser considerada a
reincidência genérica e não específica, conforme entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533/MS, e pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, por ele
editada. Assim, por não haver multiplicidade de condenações, suas penas
são acrescidas de 1/6, alcançando-se cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Por fim, na terceira
fase, pela reincidência - em crime de mesma natureza - não é possível incidir
a causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, nos
termos do próprio dispositivo, não se podendo descartar, diante das
circunstâncias do caso concreto, ter o apelante tendência delitiva e integrar
organização criminosa. A pena é final, cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, pelas
circunstâncias, pela gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua
efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
6-) Não se substitui a pena, pois ausentes os seus pressupostos.
7-) Recurso preso. A prisão deve persistir, pois existe condenação por r.
sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a necessidade do
encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei
penal.
Documento eletrônico VDA51199736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:36
Código de Controle do Documento: 07bba3b4-6e14-464f-a346-188fa700b46c

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão e multa, no regime fechado, pela prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, tendo em vista que os elementos de prova utilizados para embasar a
decisão condenatória são nulos, uma vez que decorrentes de busca pessoal
.
e veicular realizada sem fundadas suspeitas
Aduz, ainda, que a diligência policial foi fruto de denúncia anônima,
insuficiente para legitimar a persecução penal.
Alega, ainda, que a condenação baseou-se, exclusivamente, nos
depoimentos prestados pelos policiais, que não foram corroborados por
, além de comprovar o
, ensejando a
outros meios de prova
flagrante forjado
nulidade do flagrante e todas as provas dele derivadas.
Requer, em suma, que seja reconhecida a nulidade das provas e absolvido o
paciente. (Grifei.)

No presente agravo, alega o Ministério Público que "o estado de flagrância
era evidente quando da abordagem do veículo pelos policiais, pois pautada em
fundadas razões acerca da traficância, consubstanciadas na denúncia informando a

posse e transporte das drogas" (e-STJ fl. 134).
Requer "seja conhecido e provido este agravo regimental a fim de que seja
reformada a decisão agravada, revogando-se a ordem de habeas corpus concedida e
(e-STJ fl. 138).
restabelecendo as decisões condenatórias"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
Sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
".
busca domiciliar
A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas
n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou
Corpus
veicular prevista no referido art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do
referido recurso, consignou no voto que:
A permissão para a revista pessoal – à qual se equipara a busca veicular –
decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas
circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de
Documento eletrônico VDA51199736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:36
Código de Controle do Documento: 07bba3b4-6e14-464f-a346-188fa700b46c

armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado
concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na
intimidade do indivíduo (art. 5o, X, da Constituição Federal), razão pela qual
“não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões
subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias
concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial”
(OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito
aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).
Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Por se tratar a busca pessoal de um meio de obtenção de prova –
tanto que está regulamentada no Título VII do Código de Processo Penal
(Da Prova) – o seu fundamento legal é a (fundada) suspeita de posse de
corpo de delito, que, na definição de Gustavo Badaró, é o "conjunto de
elementos materiais deixados pelo crime" e inclui: “(1) corpus criminis, que é
a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime; (2) corpus
instrumentorum, que diz respeito à averiguação das coisas – objetos ou
instrumentos – utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3) corpus
probatorium, concernente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à
reconstrução do crime investigado” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo
Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436).
Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem
relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua
corpo de delito de uma infração penal.
[...]
Nesse cenário, percebe-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas
pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais
com finalidade probatória e motivação correlata (WANDERLEY, Gisela
Aguiar, A busca pessoal no direito brasileiro: medida processual probatória
ou medida de polícia preventiva?. Revista Brasileira De Direito Processual
Penal, 2017, p. 1.117–1.154).

Concluiu o voto que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
– de que o indivíduo esteja na
indícios e circunstâncias do caso concreto
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
Documento eletrônico VDA51199736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:36
Código de Controle do Documento: 07bba3b4-6e14-464f-a346-188fa700b46c

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não
autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
Ante a
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente
da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento “fundada suspeita” seja aferido com base no que
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
se tinha antes da diligência.
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência. (Grifei.)

No presente caso, tem-se que a nulidade foi assim afastada pelo Tribunal de
origem (e-STJ fls. 8/18):
No mais, a douta Defesa sustenta a nulidade das provas derivadas da
abordagem realizada pelos policiais militares, sob o argumento de que a
busca pessoal foi realizada com base exclusivamente em denúncia anônima.
[...]
No caso presente, como se verá adiante, após receberem denúncia
anônima, dando conta da realização do tráfico por parte do apelante, os
policiais militares viram-no nas proximidades da rodoviária, conversando
com um indivíduo. No entanto, ao notar a presença da viatura, interrompeu a
conversa de forma repentina e caminhou para a casa, conduta que,
externada em atos concretos, e aliada à informação recebida, gerou a
fundada suspeita que motivou a posterior diligência em sua casa, com a sua
autorização. Embora não tenham tido os policiais êxito na localização de
Documento eletrônico VDA51199736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:36
Código de Controle do Documento: 07bba3b4-6e14-464f-a346-188fa700b46c

de que o apelante havia ingressado
algo ilícito, receberam nova informação
no terreno e saído de lá em poder de uma sacola plástica. Nova abordagem,
posteriormente, já em frente à casa de seu genitor, possibilitou a apreensão
das porções ilícitas descritas na denúncia, no interior de seu veículo.
Ele estava em situação de flagrância, era perfeitamente lícito que os policiais
realizassem a busca pessoal, residencial e veicular estando a sua conduta
legitimada pela ressalva à inviolabilidade da intimidade, contida no artigo 5o,
inc. X, da Constituição Federal.
Logo, são válidas as provas produzidas a partir da prisão em flagrante do
apelante e da apreensão das drogas, estando plenamente justificada a
diligência policial. Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento, quanto à dosimetria,
respeitando o entendimento do culto e dedicado Magistrado, doutor Arnaldo
Luiz Zasso Valderrama.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de
fls. 1/5, boletim de ocorrência de fls. 7/10, auto de exibição e apreensão de
fls. 13, laudo de constatação preliminar de fls. 15/17, laudo de exame
químico toxicológico de fls. 98/100, bem como pela prova produzida em
Juízo, cocaína foi apreendida.
No distrito, o apelante também negou a realização do delito. Os policiais
Militares fizeram uma abordagem e revista na sua casa, com apoio do
patrulhamento da BAEP, canil. Não acharam nada. Eles também passaram
com os cachorros no terreno da frente e entraram em uma casa desabitada
ao lado desse terreno e, igualmente, nada encontraram. Então, foi liberado.
Saiu com seu carro e, após beber uma dose de cachaça em um bar, foi até a
casa de seu pai. Os policiais chegaram ali e o abordaram em frente ao
imóvel, enquanto conversava com o seu pai. Os policiais tiraram drogas de
dentro da viatura e atribuíram-lhe a sua propriedade. O entorpecente não foi
encontrado em sua casa ou em seu veículo. Uma semana atrás, os mesmos
policiais foram na casa de seu pai falando que queriam saber onde ele
(apelante) morava. Ricardo, vizinho de seu pai, presenciou a abordagem e
viu que os policiais tiraram a droga da viatura. A droga não é sua. Já foi
preso por tráfico em 2017. Existe uma câmera em frente à casa de seu pai.
Já foi abordado pelos mesmos policiais no Bairro Santa Clara, cinco a oito
dias antes. É usuário de cocaína. Atualmente realiza serviços de carpintaria
para o seu pai. Em sua carteira, havia a quantia de R$ 286,00 que havia
recebido de seu pai. Não foi agredido fisicamente pelos policiais durante as
abordagens, mas eles mandaram-no "ir se fuder", "tomar no cu" e "pau no
cu".
Em seu interrogatório judicial, também negou a prática do tráfico. Foi
abordado em frente de sua casa quando conversava com o proprietário do
terreno em frente. Os policiais revistaram a sua casa e seu veículo, com o
canil da BAEP. Além disso, também revistaram o terreno em frente e o
imóvel do lado, sendo que nada ilícito foi encontrado. Depois, foi com o carro
até a casa de seu pai e lá foi abordado novamente. Os policiais pegaram a
droga na viatura e atribuíram- lhe a propriedade e prenderam-no. Foi tudo
muito rápido. Não tinha porções de cocaína em seu carro. Seu pai
presenciou a abordagem. O vizinho Ricardo estava na casa dele, então “viu
e não viu”. Tinha consigo apenas dinheiro. Não havia balança de precisão,
Documento eletrônico VDA51199736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:36
Código de Controle do Documento: 07bba3b4-6e14-464f-a346-188fa700b46c

nem drogas. A quantia de dinheiro que tinha consigo em sua carteira é
proveniente do serviço que realiza com o pai. Os policiais têm motivos para
prejudicá-lo pelo seu passado. Ajudou-os muito, mas depois que parou de
ajudá-los, começaram a ameaçar, invadiram sua casa e só não o
prenderam, pois uma viatura chegou e falou que não tinha necessidade, o
"moleque está trabalhando, está tranquilo, tudo certinho". Os policiais
ficaram com raiva porque abordaram e não acharam nada, então
apareceram com essa droga e acusaram-no. Quando os policiais Guilherme
e Negrini queriam “forjá-lo”, foi o tenente Furlan que impediu. Não tomou
providências quanto às ameaças, por medo de fazerem coisa pior. Foi
abordado pelo policial Guilherme quatro ou cinco vezes na rua, além de duas
abordagens em sua casa. Ele falava que ele (apelante) era a “bola da vez”,
que iria achar alguma “coisinha” e o levaria preso, com ou sem droga. Está
preso em Florínea porque sofreu ameaças de outras pessoas que havia
denunciado. Possui passagem por tráfico em 2017. Trabalhava como
servente de pedreiro e carpinteiro, com renda de R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de
Processo Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.
12.2003, além de ser meio de defesa, também é de prova, ou seja, serve
para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157 do
Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na
doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O
interrogatório é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser
interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de
sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se
assim de meio de defesa e de prova, visto que será examinado com o
conjunto probatório e não isoladamente” (Curso completo de processo penal.
5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
A negativa, contudo, não convence.
Embora queira convencer que os policiais, após perseguição gratuita contra
ele, aguardaram momento oportuno para “forjar” a apreensão de drogas -
álibi para afastar a criminalidade da conduta -, o restante da prova oral
denota que tal versão foi apresentada com o nítido intuito de desmerecer os
depoimentos dos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante, sem
êxito, contudo. Refere a prática de perseguição e ameaças por parte dos
policiais, todavia não há notícia nos autos de que esses supostos abusos
tenham sido comunicados à Corregedoria da Polícia Militar, mesmo sendo
acompanhado, desde o início, por advogado constituído (fls. 4/5).
Noutro vértice, as demais provas orais denotam que tal versão não se
sustenta.
Guilherme, policial militar, confirmou a existência de informações no sentido
de que o apelante realizava o tráfico. No dia dos fatos, viram-no nas
proximidades da rodoviária, região de sua moradia, conversando com um
indivíduo. Quando ele notou a presença da viatura, interrompeu a conversa
de forma não natural e caminhou em direção à sua casa. Por ocasião da
diligência policial, o apelante autorizou o ingresso na moradia, mas nada de
ilícito foi encontrado no local, nem no terreno vizinho. Ele foi qualificado e
liberado. Quando estavam deixando o local, souberam que o apelante havia
entrado no terreno em frente à sua residência e saído de lá com uma sacola
Documento eletrônico VDA51199736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:36
Código de Controle do Documento: 07bba3b4-6e14-464f-a346-188fa700b46c

plástica, mas não o localizaram. Entraram no terreno e nos fundos, beirando
o muro, e constataram a existência de um buraco recentemente feito,
todavia, o cão farejador nada localizou, provavelmente porque estava
enterrado. Posteriormente, em patrulhamento pela rua da residência do pai
do apelante, viu o veículo deste estacionando na frente do imóvel. Ele
desceu do veículo mexendo no celular. Verificaram o aparelho e estava na
tela de “reset”. Embaixo do banco do motorista, encontraram 85 porções de
cocaína, uma balança de precisão e R$ 67,00. Indagado, o apelante admitiu
a propriedade do material ilícito, sem, contudo, dar mais detalhes. Já o
abordou em datas anteriores. As informações do setor de inteligência davam
conta de que ele traficava pelo “disque entrega”. A droga foi localizada pelo
cabo Carlos. Foi a primeira vez que esteve na casa do apelante, mas o
abordou várias vezes na rua nos últimos três anos.
Como se vê, o policial ouvido em audiência, em depoimento coeso e seguro,
confirmou a apreensão da droga com o apelante, em seu veículo, não se
vislumbrando qualquer razão para que reunisse essa quantidade de droga,
balança de precisão e dinheiro, alterando a dinâmica dos fatos, somente
para incriminá-lo, falsamente. O fato de já ter feito a sua abordagem em
ocasiões anteriores não afasta a credibilidade de seu depoimento. Ele
deseja, sim, mostrar o resultado de seu trabalho para inibir a disseminação
do crime de tráfico.
Seria um contrassenso exigir que a polícia interviesse na proliferação de
infrações penais e, quando vem em Juízo, não dar credibilidade a palavras
de seus agentes, que gozam da presunção de legitimidade, como servidores
da segurança pública (art. 144, incisos IV e V, da Constituição Federal).
A função de policiais civis é de polícia judiciária e apuração de infrações
penais, exceto as militares (art. 144, § 4o). Os policiais militares devem
realizar a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 144, § 5o).
Não se verifica que o integrante da Polícia Militar tenha desviado de suas
atribuições.
Se fosse alguma situação de abuso de poder ou arbitrariedade, com certeza,
nos tempos hodiernos, saber-se-ia de algo desde o início, porque no distrito
existe uma grande preocupação com isso.
As partes desistiram da oitiva do policial militar Carlos Roberto, fls. 193.
Ressalte-se que, mesmo sendo inquirido um policial, seu testemunho, em
consonância com as provas existentes, é suficiente para lastrear o decreto
condenatório (REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, quando critica o brocardo jurídico, adágio, "testis unus,
testis nullus" uma testemunha não faz prova p. 319-320).
Ricardo, testemunha de defesa, disse que reside na mesma rua do pai do
apelante. O pai dele já realizou serviços de pedreiro para ele e falou sobre a
prisão do filho. Não presenciou a prisão. O apelante ajudava o pai no serviço
de pedreiro.
A testemunha nada esclareceu sobre a abordagem policial pois não a
presenciou.
Daiane é esposa do apelante. Ele não estava mais “mexendo” com nada de
errado, estava trabalhando com o pai dele. Ele era informante de alguns
policiais e era sempre abordado, não tinham sossego. Certo dia, no mês de
Documento eletrônico VDA51199736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:36
Código de Controle do Documento: 07bba3b4-6e14-464f-a346-188fa700b46c

novembro, por volta de 22 horas, quando o apelante foi buscar um lanche,
foi abordado pelos policiais Negrini e Guilherme. Negrini revistou sua casa,
ao passo que Guilherme disse que poderia levá-los para a prisão (ela e o
apelante) naquele momento. Eles somente não prenderam o apelante
porque, em seguida, chegou uma viatura com outros policiais e falaram para
“não forjar”. O apelante ajudava os policiais. No dia da prisão, somente
estavam em casa sua filha de doze anos e suas duas sobrinhas. Os policiais
invadiram a casa. O apelante telefonou, estava indo para a casa do pai
trabalhar. Sua filha disse ter ouvido de um dos policiais, que era o mesmo
que tinha ido lá anteriormente, que o apelante era “a bola da vez”. O veículo
era de sua propriedade e o apelante usava-o às vezes. Teme pela vida do
marido na prisão, pois ele entregou aos policiais muitos que hoje estão
presos, tanto que teve que ser transferido de presídio. Os policiais fizeram
isso com o apelante porque ele não quis mais ajudá-los. A partir de então,
começou a ser perseguido pelos policiais. Ele não dormia, não comia, vivia
com medo, recebia várias ligações, que passou a rejeitar. Sempre era
parado pelos policiais, mas muitas vezes não presenciou. Todos vivem com
medo. O apelante quis registrar a ocorrência, mas não o fez por medo, por
temer represálias. Ele já foi process
ado e condenado por tráfico. O celular do apelante "vivia com problema".
Francisco é pai do apelante. O filho trabalhava com ele na construção civil,
na parte de carpintaria. Desconhece se ele usava ou vendia drogas. Estava
presente no momento da abordagem que resultou na prisão. Não viu a
localização das drogas, os policiais apresentaram o material e falaram que
estava no veículo. Ele e o filho estavam trabalhando juntos naquele dia. Mais
cedo, houve uma abordagem na casa do apelante, ocasião em que já tinham
revistado o carro e a casa, sendo que nada ilícito foi encontrado. Dez
minutos depois dessa diligência, o apelante foi para a sua casa (do
depoente) e, logo, os policiais chegaram, realizaram a abordagem e
disseram ter encontrado as drogas. A denúncia indicava que, nesse intervalo
de tempo, ele havia parado em algum lugar, mas, se fosse isso, os policiais
já teriam feito a apreensão. Foi muito estranho. No dia 14, esses mesmos
policiais já tinham ido à sua casa e ameaçaram-no de agressão, caso não
permitisse a revista. Em ocasião anterior, estava com o seu filho quando ele
foi abordado na porta de um bar, mas o comandante disse “para não forjar”
caso ele não tivesse com drogas. Comunicou todos esses fatos ao delegado.
Devem ser recebidas com reservas as palavras de quem tem vínculo afetivo
ou familiar, é natural que queiram auxiliá-lo, por isso mesmo suas palavras
não elidem a responsabilidade. A reforçar essa convicção, ouviu-se os
policiais referidos no interrogatório e pela informante Daiane, os quais
contrariaram as suas afirmações, não havendo, também quanto a esses
agentes policiais, demonstração de que tenham apresentado conduta
questionável ou ilícita somente para prejudicar, gratuitamente, o apelante.
Alessandro Furlan, policial militar, testemunha referida, narrou que já tinha
abordado o apelante várias vezes, em razão de denúncias da realização de
tráfico, mas nunca realizou a sua prisão. Nessas ocasiões, sempre estava
acompanhado por outros policiais. Vários policiais conheciam o apelante em
razão das denúncias. Não presenciou qualquer desavença entre o apelante
e outros policiais, bem como nunca viu outros policiais desejando “forjar” ou
ameaçando o apelante. Não participou de sua prisão no dia dos fatos. Todas
as abordagens que realizou do apelante foram tranquilas. Ele nunca
Documento eletrônico VDA51199736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:36
Código de Controle do Documento: 07bba3b4-6e14-464f-a346-188fa700b46c

questionou. Não manteve contato com ele, seja por mensagens de texto,
“whatsapp” ou ligações. Não participou de diligência na casa dele.
Paulo Negrini, policial militar, testemunha referida, também disse já ter
abordado o apelante. Não realizou busca e apreensão na casa dele, mas
apenas fez abordagens na via pública. Em uma das abordagens, a
motocicleta dele foi removida administrativamente, ocasião em que estava
acompanhado do Cabo Luis. Não se recorda quem o acompanhava na
abordagem da Av. Rui Barbosa. Não “forjou” o apelante. As abordagens do
apelante foram feitas durante o período noturno.
Portanto, as circunstâncias da prisão em flagrante, que culminou com a
apreensão dos entorpecentes, aliadas à existência de informação recebida
pelos milicianos sobre o transporte do material ilícito, não deixam dúvida
quanto à real dinâmica dos fatos e a destinação mercantil do material ilícito
apreendido.
Reforce-se que havia denúncia anônima sobre a prática da mercancia ilícita
pelo apelante, certo que em determinados casos, se não for levada em
consideração, causará verdadeira proliferação das ações criminosas, como
no caso de tráfico, associação para esse crime, armazenamento de
materiais para sua execução, porte de arma permitidas ou não. Alguém que
tenha conhecimento disso e, eventualmente, seja revelado, não dirá mais
nada, por temer represálias.
[...]
Nesse contexto, as provas são robustas e suficientes para a condenação por
tráfico. (Grifei.)

Dessa forma, verifica-se, por mais uma oportunidade, que, com o
recebimento de denúncia anônima, foi realizada uma primeira busca domiciliar,
autorizada pelo ora agravado, que foi infrutífera. Posteriormente, os policiais
receberam nova denúncia que ensejou outra abordagem e revista veicular, em frente à
casa de genitor do acusado, sem qualquer elemento concreto que justificasse a
medida.
Diante da dinâmica narrada nos autos, extrai-se que a busca veicular foi
justificada unicamente em razão de denúncia anônima, o que, conforme decidido no
Recurso em
n. 158.580/BA, não é apta a ensejar a abordagem,
Habeas Corpus
porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o agravado estaria
em "
".
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
Assim, de rigor o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e veicular
realizadas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51199736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:36
Código de Controle do Documento: 07bba3b4-6e14-464f-a346-188fa700b46c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.024.000 / SP
Número Registro: 2025/0290350-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002612820228260580 21643982022
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS YAGO DA SILVA
ADVOGADO
: MATHEUS YAGO DA SILVA - SP367477
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JUNIOR CAPELINE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JUNIOR CAPELINE (PRESO)
ADVOGADO : MATHEUS YAGO DA SILVA - SP367477
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51447744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:25
Código de Controle do Documento: 464bca27-b0fa-4ccb-98f3-377380ea55b2

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:25
Código de Controle do Documento: 464bca27-b0fa-4ccb-98f3-377380ea55b2